Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-64.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA E DUPLICATAS. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS COM NOTA FISCAL. PROVA ELETRÔNICA (WHATSAPP). ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR SUPOSTA INVERSÃO NA SENTENÇA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargada (exequente) visa à reforma da sentença que acolheu os embargos à execução para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, em razão de quitação integral do débito.
2. Fatos relevantes. (i) execução de título extrajudicial fundada em contrato de confissão de dívida e em duplicatas protestadas, relativa à aquisição de mercadorias; (ii) a parte embargante teria reconhecido a inadimplência das cinco últimas parcelas do ajuste, mas alegou a ocorrência de quitação integral do débito mediante devolução de mercadorias, formalizada na nota fiscal de devolução n.o 001.118.888, de 06.02.2023, no valor de R$ 37.517,00; (iii) foram juntadas conversas, via aplicativo de mensagens (whatsapp), com o representante da credora, que autorizou a devolução como forma de liquidar a dívida, sem ressalva de saldo remanescente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) existe nulidade processual por suposta inversão do ônus da prova fixada apenas na sentença; (ii) a devolução de mercadorias, formalizada na nota fiscal de devolução n.o 001.118.888 e acompanhada das conversas travadas entre as partes, demonstra quitação integral do débito; (iii) é válida a prova produzida a partir de aplicativo de mensagens (whatsapp).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação processual estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, com relação ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, com relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, incs. I e II).
5. Eventual redistribuição dinâmica do ônus probatório requer pronunciamento judicial prévio, com ciência das partes, ao passo que o juízo valorativo acerca do cumprimento ou não dos encargos probatórios ordinários integra a própria atividade decisória na sentença e não configura inversão, mas aplicação direta da regra legal (caso concreto). Rejeitada a preliminar.
6. De acordo com o Código de Processo Civil, as provas podem assumir formas típicas ou atípicas, desde que úteis e lícitas para formar o convencimento do julgador. As conversas extraídas de aplicativos de mensagens, quando apresentadas por interlocutor legítimo, sem indícios objetivos de adulteração e em harmonia com o acervo probatório, constituem prova válida, sujeita a impugnação específica, acompanhada de elementos que evidenciem a alegada inconsistência (CPC, arts. 375, 396, 370 e 436).
7. No caso concreto, a parte embargante colacionou nota fiscal de devolução de mercadorias, emitida em 06.02.2023, no valor de R$ 37.517,00, posterior ao vencimento das parcelas inadimplidas e bem anterior ao ajuizamento da execução, bem como diálogos nos quais o representante da credora autoriza a devolução, sem ressalva de saldo devedor, o que, à toda evidência, demonstra a quitação integral do débito.
8. E a parte apelante (embargada), a despeito de alegar que a devolução apenas teria amortizado parcialmente débito mais elevado, não apresentou documentos contábeis idôneos, extratos ou demonstrativos que esclarecessem a composição do alegado saldo remanescente, limitando-se a planilha unilateral e versões contraditórias sobre a destinação da nota fiscal de devolução.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282; 369; 370, parágrafo único; 373, incs. I e II; 375; 396; 436; 487, inc. I; 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705617-93.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 14.09.2021; TJDFT, acórdão 1785508, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 28.11.2023.